Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-32.2020.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRENTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MILTON GALDINO DE OLIVEIRA - CPF: 593.952.301-34 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS DE SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO- NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE – ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido
MILTON GALDINO DE OLIVEIRA, postula declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais pelo fato da empresa Recorrente ter efetuado descontos indevidos a título de seguro não contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência
, a qual condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e restituição do indébito no valor de R$ 622,02 (seiscentos e vinte e dois reais e dois centavos).

2. O Recorrente sustenta em suas razões recursais a legalidade da contratação, sob o argumento de que o recorrido contratou perante a recorrente apólice de seguros de vida em grupo via
call center
.
Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à empresa Recorrida trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação dos seus serviços pelo Recorrido, como a gravação, já que alega que a contração foi realizada verbalmente, mediante
“call center”,
ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Ressalta-se, ainda, que as telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da empresa Recorrida não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação dos serviços pelo consumidor, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

4. Não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, o valor pago pelo consumidor deve ser restituído na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de erro justificável.

5. Todavia, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. Sentença parcialmente reformada, tão somente para afastar o dano moral arbitrado.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido
MILTON GALDINO DE OLIVEIRA, postula declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais pelo fato da empresa Recorrente ter efetuado descontos indevidos a título de seguro não contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência
, a qual condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e restituição do indébito no valor de R$ 622,02 (seiscentos e vinte e dois reais e dois centavos).

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões a recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021